Tribunal: TJSP
Processo: 1006757-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
1
Registro: 2020.0001005573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006757-44.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
2
VOTO No 38.003
APELAÇÃO No 1006757-44.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS FORO DE VILA MIMOSA
APTE.: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APDA.: ELEKTRO REDES S/A
JUIZ(A): VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos.
Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não
demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 403/406, cujo relatório se
adota.
Inconformada, apela a autora (fls.
411/465), pleiteando a reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a
concessionária não apresentou documentos indispensáveis para afastar sua
responsabilidade, sendo meros prints de suas telas sistêmicas insuficientes
para tanto. Assevera que o documento que indica ausência de interrupção
no fornecimento não guarda relação com a qualidade do produto e não
pode ser admitido como prova. Fala em aplicabilidade mitigada da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, sendo desnecessário o esgotamento da
via administrativa para busca de eventual prestação jurisdicional. Alega
que os danos e o nexo de causalidade estão comprovados nos autos,
notadamente pelos laudos técnicos colacionados, os quais não podem ser
considerados documentos unilaterais, pois produzidos por empresas isentas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
3
de qualquer interesse no deslinde do feito. Argumenta ser desnecessária a
prova pericial porquanto os documentos trazidos aos autos são suficientes
para demonstrar que os aparelhos sofreram sobrecarga de tensão elétrica e
que, de qualquer modo, a prova técnica seria impraticável, pois os
aparelhos danificados já foram substituídos ou reparados, não sendo viável
exigir-se a produção de prova diabólica. Aduz não ser possível suscitar
caso fortuito ou força maior. Diz que se sub-rogou no direito do usuário do
serviço de energia elétrica, de forma que se aplicam ao caso as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo-se responsabilidade
objetiva à concessionária e sendo viável a inversão do ônus probatório.
Alternativamente, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Conforme
atual
posicionamento
pacificado por esta Turma Julgadora, o recurso não merece prosperar.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados, Robson Gonçalves de Barros
(R$ 1.298,90), Rejane Magda Brunhara (R$ 450,00), Maria Andreia
Jardim de Lima (R$ 640,00) e José Antônio de Aguiar (R$ 1.220,00) nos
prejuízos decorrentes de problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
4
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois é condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre
no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos dos segurados
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não
há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode
presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
5
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização
paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM
QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS

DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
ESTA
CÂMARA

REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
6
AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS
FORAM
CAUSADOS
POR
VARIAÇÃO
DE
ENERGIA

CORRETA
A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM
FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam de
forma superficial que: “(...), foi constatado que o defeito ocasionado nas
seguintes peças, foi causado por descargas elétricas provindas de efeitos
atmosféricos, (...)” (fls. 50); “TV danificada devido a sobrecarga de
energia” (fls. 65); “(...) informamos que os mesmo apresentaram defeitos
por descarga elétrica, (...)” (fls. 82); “Na noite de 17/02/2017 ocorreu
uma forte chuva com várias descargas elétricas (raios) que danificou
vários equipamentos eletrônicos, (...)” (fls. 94).
Conclusivamente,
não
comporta
reparo algum o desfecho de improcedência conferido pela respeitável
sentença, que fica mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Quanto ao percentual dos honorários
advocatícios, tem-se que o inconformismo da requerente não comporta
guarida, porque a fixação em 20% sobre o valor da causa (R$ 3.608,90)
encontra-se dentro dos parâmetros de balizamento da legislação processual
e está em consonância à natureza e importância da causa, ao trabalho
realizado pelo advogado e ao tempo presumivelmente gasto para o seu
serviço, suficiente para remunerar condignamente o profissional, sem
exagero.
Por fim, deixa-se de efetuar a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006757-44.2020.8.26.0114 - cs
7
Código de Processo Civil, porquanto já fixados no patamar máximo para a
fase de conhecimento (20% do valor da causa).
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator